Tribunal: STF
Processo: RE 87075
Classe: RE
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1977-05-31
Data de publicação: 1977-05-31

Ementa:
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA.
Se vendida judicialmente a coisa, independentemente de notificação ao avalista, não pode o credor, havendo saldo devedor, executar a este último.
Interpretação do art. 6º do Dec-lei nº 911/1969.
Recurso extraordinário não conhecido.